Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. ART. 927 DO CPC. ART. 1-F, DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. 1. De acordo com o art. 927 do CPC, é de observação obrigatória pelos Juízes e Tribunais as decisões proferidas, entre outras, em sede de recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal.
2. 2. Por ocasião do julgamento do RE 870947, a Colenda Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, na parte que elegia a Taxa Referencia - TR como índice de atualização monetária dos débitos da fazenda de natureza não tributária. Fixou a tese de que a correção monetária deve ser apurada pelo índice oficial de sua mensuração, de modo a preservar o direito de propriedade e a mera recomposição do valor nominal da moeda, ou seja, aplica-se o IPCA-E em substituição a TR.
3. 3. Embora os efeitos do acórdão estivessem suspensos, por força dos Embargos Declaratórios opostos e decisão do e. Ministro Relator, é certo também que esse recurso já foi julgado e a maioria dos membros daquele Colegiado entendeu pela não modulação do julgamento anterior.

4. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.